Tribunal: STF
Processo: RHC 66942
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-06
Data de publicação: 1988-12-06

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIMES CONTRA A HONRA. AUTORIA COLETIVA.
QUEIXA-CRIME INEPTA.
NÃO HÁ DECADENCIA NO CASO, POIS OS DELITOS SÃO DE NATUREZA COMUM
E NÃO DE IMPRENSA - CIRCUNSTANCIA QUE MODIFICARIA O LAPSO
TEMPORAL EXIGIDO.
RECURSO PROVIDO, ENTRETANTO, EM FACE DA INEPCIA DA QUEIXA-CRIME.